Tribunal: TJMT
Processo: 1013057-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEMILY KAROLINE SILVA DIAS - CPF: 060.098.111-80 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇOS ESTUDANTIS. APLICAÇÃO DA SUMULA 385 DO STJ. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR DISCUTIDA JUDICIALMENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA
COMPROVADA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, proposta por HEMILY KAROLINE SILVA DIAS, em decorrência de inscrição no cadastro de inadimplentes no valor de
R$434,25
(quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) disponibilizado na data de
12/12/2016
, do contrato de número 144922214.

2.

A reclamada afirma que, a parte autora foi aluna no curso de Arquitetura e Urbanismo, com início em 2016/2, constando seu status como desistente em 11/08/2017, possuindo histórico escolar capaz de comprovar que, cursou todo o primeiro semestre, obtendo notas e aprovação em duas disciplinas, realizou o pagamento da mensalidade 08/2016, sendo que, fora estabelecido a contratação de serviço Parcelamento Estudantil Privado PEP.

3.

Sentença de mérito que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
, declarou a inexistência das dívidas discutidas nos autos bem como, determinou que, a Reclamada providencie o cancelamento das anotações restritivas, contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais em razão de inscrição preexistente.
Insurgência da parte autora.

4.

De fato, não seria o caso de aplicação da Sumula de 385 do STJ, haja vista que, a inscrição preexistente que consta no nome da parte autora encontram-se em discussão judicial (
1013055-83.2021.8.11.0001)
, aguardando sentença.

5.

A Parte autora promove pulverização/fatiamento de ações, tendo distribuído 02 processos em desfavor da reclamada referentes ao mesmo contrato (
1013055-83.2021.8.11.0001 e
1013057-53.2021.8.11.0001)
, na tentativa de enriquecimento ilícito. Ademais, de forma dúbia deixou de utilizar a presente ação para discutir as 10 inscrições posteriores realizadas pela reclamada.

6.

Em relação a cobrança objurgada, existem provas acerca da legalidade do débito lançado pela Recorrida, tendo anexado extrato financeiro, além de frequência e notas nas disciplinas, sendo aprovada em 02 matérias, (id. 98070496).

7.

Na espécie, diante da existência do débito, a cobrança, não é ilegal e tem fundamento na mora, não havendo danos a serem indenizados.

8.

A rigor, o
caso seria de improcedência dos pedidos ante a comprovação da relação jurídica
. Todavia, considerando que
apenas a parte autora recorreu
postulando a condenação em dano moral, à manutenção da sentença é medida impositiva, notadamente em
razão do princípio da
non

reformatio in pejus
.

9.

Sentença mantida.

10.

Recurso conhecido e improvido.

11.

Condeno a parte
autora/recorrente

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021